Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-21.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO - FRAUDE DE TERCEIRO - BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pela pessoa jurídica ré subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude.
2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
3. Ainda que o autor não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000032-21.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO AZEVEDO COSTA - CPF: 113.313.458-04 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022